Tribunal: CARF
Processo: 10384.720971/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE PROVA DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO MENSAL.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720971/2019-84
ACÓRDÃO
2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE JAIME DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE PROVA DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO MENSAL.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
2
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 546/577) interposto em face do Acórdão de no
107-023.111 da 11a Turma da DRJ 07 (fls. 531/540) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (fls. 02/08), no qual foi apurado e imposto suplementar no valor de R$
3.131.638,14, multa de ofício (75%) no valor de R$ 2.348.728,60 e juros de mora calculados até
04/2019 no valor de R$ 453.148,03, perfazendo o total de R$ 5.933.514,77, referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano-calendário 2016.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (fl. 474) foi apurada a infração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada por
ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
3
Segundo Relatório Fiscal de fls. 09 a 15, o contribuinte foi intimado, em 25/09/2018,
e reintimado, em 23/10/2018, a apresentar documentação comprobatória de todos os seus
rendimentos e os extratos bancários de contas mantidas em instituições financeiras no
anocalendário 2016. Uma vez que não houve atendimento das intimações pelo contribuinte,
foram emitidas Requisições de Informação Sobre Movimentação Financeira (RMF) às Instituições
Financeiras Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A., referentes às Informações sobre
Movimentação Financeira do contribuinte, no ano-calendário de 2016, conforme previsto no art.
3°, inciso VII, do Decreto n° 3.724/2001 e no inciso I do Art. 33 da Lei n° 9.430/1996.
Em 15/02/2019, após a análise de todos os extratos enviados pelos bancos, foi
encaminhada nova intimação ao contribuinte para comprovar a origem dos créditos bancários em
duas contas correntes no Banco do Brasil, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016: agência 1640-
3 (Barão de Gurguéia – Teresina/PI), conta corrente e poupança 115235-1 e agência 3630-7
(Francisco Santos – Francisco Santos/PI), conta corrente 8260-0. O contribuinte mais uma vez
quedou-se silente, o que ensejou o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Às fls. 16 a 102, constam os anexos com as planilhas elaboradas pela Autoridade
Fiscal para obter a base de cálculo mensal, para constituição do crédito tributário, referentes aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2016. Na planilha, ANEXO VI DO RELATÓRIO
FISCAL, são exibidos os valores totalizados correspondentes aos “DEPÓSITOS/CRÉDITOS” ocorridos
nas contascorrentes 115235-1 e 8260-0, agências 1640-3 e 3630-7, respectivamente, subtraídos
dos valores totalizados dos “CHEQUES DEVOLVIDOS/ESTORNOS”, efetuados nas contas-correntes
citadas, e dos valores da “BASE DE CÁLCULO DECLARADA” (base de cálculo declarada pelo
contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual - DIRPF, ano-calendário 2016, exercício 2017).
A autoridade fiscal ainda registrou que “não foram incluídos na base de cálculo, os
valores de depósitos decorrentes de transferências já identificadas de valores de outras contas do
próprio contribuinte, valores já identificados como sendo de salário do contribuinte, e valores
referentes a empréstimos pessoais, financiamentos, devolução de cheques e outros que pela
descrição contida no histórico dos extratos foi possível concluir pela não existência de repercussão
tributária.”.
Tendo tomado ciência do lançamento em 04/04/2019, fls. 509, o contribuinte
apresentou, em 06/05/2019, a impugnação às fls. 513 a 528.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
4
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial.
Não é possível a utilização genérica das disponibilidades declaradas para justificar
os créditos verificados em conta corrente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2023, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- existe inconsistência técnica no levantamento e na apuração do imposto efetuado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando não deduz do demonstrativo de omissão
de receita os valores de cheques depositados e depois devolvidos na sua totalidade e
considerados como depósito de origem não comprovada, assim como valores de transferências
entre contas da mesma titularidade;
- o montante já tributado em um mês não foi considerado como origem
comprovada de recursos para justificar os depósitos efetuados nos meses subsequentes, tendo
em vista que o levantamento é efetuado mensalmente;
- além disso, não foram excluídos saques que posteriormente retornaram as contas
bancária e depósitos de valores oriundos da atividade comercial, uma vez que o requerente
depositou em sua conta valores da atividade da empresa em que é sócio;
- outra questão importante e não levada em consideração pelo autor do
procedimento fiscal está relacionada ao fato de que estando às pessoas físicas desobrigadas de
escrituração, os recursos com origem comprovada bem como outros rendimentos já tributados,
inclusive àquele objeto da mesma acusação, servem para justificar os valores depositados
posteriormente em suas contas correntes bancárias, independentemente de coincidência de datas
e valores;
- a legislação não traz qualquer exigência de coincidência de datas e valores entre
os depósitos e possíveis recursos, especialmente porque não há qualquer obrigação fiscal, civil ou
comercial, de que sejam guardados os documentos ou registrados os fatos correspondentes a
cada depósito;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
5
- assim sendo, a comprovação de recursos não precisa ser específica, podendo ser
realizada de qualquer modo, devendo ser subtraídos, cheques devolvidos, transferência entre
contas da mesma titularidade;
- a jurisprudência é pacifica no sentido de não admitir a presunção de omissão de
rendimentos fora dos parâmetros que lhe foram legalmente fixadas;
- analisando os autos, constata-se que a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil não observou aspectos importantes da legislação, fato que invalida o
procedimento fiscal, via presunção legal, com o objetivo de inverter o ônus da prova a favor do
fisco, tendo em vista que a tributação ocorreu em 31/12/2016, quando a omissão de rendimento,
de acordo com o levantamento, ocorreu durante todo o ano-calendário;
- no caso em análise, o fato descrito é deposito bancário de origem não
comprovada, o que de fato não ocorreu na forma como pretende o autor do procedimento,
porque fez incidir a tributação sobre a totalidade dos depósitos, fato que contraria a norma legal
e, assim, não existe motivação legal para a exigência do crédito tributário em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em primeiro lugar, é importante observar que o trabalho fiscal foi feito em
observância à legislação e a jurisprudência deste Tribunal, tendo sido o contribuinte intimado a
apresentar os extratos fiscais, e, posteriormente, intimado em duas oportunidades a se manifestar
sobre todos os depósitos bancários, devidamente compilados pela autoridade fiscal (com as
devidas exclusões de estornos, cheques devolvidos, lançamentos entre contas bancárias, dentre
outros). Registre-se que o contribuinte não atendeu às exigências fiscais.
Ademais, também é importante registrar que, tanto na impugnação quanto no
recurso voluntário, o contribuinte apresentou apenas teses defensivas, não tendo apresentado
qualquer documento que comprovasse a origem dos depósitos bancários.
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e o art. 44 do mesmo código estabelece que
sua base de cálculo pode ser real, arbitrada ou presumida. Assim, a tributação alcança também
hipóteses de presunção, como previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
6
Diferentemente da antiga Lei no 8.021/90, que exigia a comprovação de sinais
exteriores de riqueza e a verificação de critério mais benéfico ao contribuinte, a Lei no 9.430/96
passou a considerar suficientes os depósitos bancários sem origem comprovada, bastando que
não haja documentação idônea capaz de explicá-los, independentemente de se comprovar
acréscimo patrimonial.
Quanto à Súmula 182 do TRF, sobreleva anotar que foi superada com a entrada em
vigor da Lei no 9.430/96, que consolidou a presunção de omissão de rendimentos com base em
créditos bancários de origem não demonstrada.
A presunção legal transfere ao contribuinte o encargo de afastá-la, devendo
comprovar documentalmente a origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa (juris tantum),
dispensando o fisco de provar a omissão de rendimentos, mas admitindo prova em contrário.
Nesse contexto, compete ao contribuinte, e não ao fisco, comprovar que os
depósitos se referem a rendimentos isentos, sujeitos a tributação exclusiva na fonte ou
pertencentes a terceiros.
Deveras, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação deve se dar por
documentação hábil e idônea que identifique claramente a origem do crédito, o valor, a data e o
título jurídico do depósito, permitindo a vinculação direta entre o lançamento bancário e sua
justificativa. Simples indicação de quem realizou o depósito não é suficiente, pois não revela a
causa ou natureza do valor.
Do mesmo modo, não basta alegar genericamente que os depósitos decorreram de
saques anteriores ou empréstimos, sem apresentar documentos, contratos ou comprovantes que
validem tal afirmação.
Fica evidente que, ao contestar o lançamento, o contribuinte ignora a presunção
legal aplicável, deixando de reconhecer que o encargo de demonstrar a origem dos
depósitos/créditos, para afastar a presunção de omissão de rendimentos prevista em lei, recai
sobre o autuado, e não sobre a fiscalização. Por essa razão, a mera alegação de que depósitos
bancários não configurariam, isoladamente, rendimento e de que caberia ao Fisco comprovar que
os valores creditados constituiriam renda, mostra-se totalmente incapaz de afastar a autuação.
De fato, o entendimento de que, por expressa presunção legal, compete ao
contribuinte comprovar a origem dos valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas em instituição financeira encontra-se consolidado tanto no CARF quanto
na CSRF. Nesse sentido, vejamos a Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
7
É importante reforçar que o objeto da tributação não são os depósitos bancários
em si, mas sim a omissão de rendimentos por eles evidenciada. Os depósitos constituem apenas o
meio de exteriorização da renda omitida.
Os depósitos bancários surgem, inicialmente, como indícios da existência de
omissão de rendimentos. Todavia, tais indícios se convertem em prova da omissão quando o
contribuinte, intimado a demonstrar a origem dos valores, deixa de fazê-lo ou o realiza de forma
insuficiente.
No caso dos autos, verifico que a autoridade autuante, aplicando a presunção legal,
apresentou documentação demonstrando que o contribuinte mantinha as contas bancárias
mencionadas no Relatório Fiscal, tendo sido intimado diversas vezes ao longo da fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos constantes dos extratos bancários, o que não ocorreu.
Constato, igualmente, que os extratos das contas foram regularmente obtidos.
Assim, diante da não comprovação da origem dos valores, possui a autoridade fiscal
o poder e dever de qualificá-los como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, realizando o lançamento correspondente. Não poderia agir de modo diverso, em razão da
atividade vinculada imposta pelo princípio da legalidade, conforme determina o parágrafo único
do art. 142 do CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Logo, é improcedente afirmar que o lançamento seria arbitrário, ilegal ou
dissociado da realidade, inexistindo qualquer violação à verdade material.
Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que o contribuinte,
mesmo regularmente intimado, não apresentou documentos que comprovassem a origem dos
depósitos realizados nas contas bancárias.
Evidentemente, tanto a autoridade fiscal quanto a julgadora, dentro dos limites da
presunção legal de omissão de receitas, devem buscar a verdade material, examinando o conjunto
de indícios que possam corroborar as alegações defensivas.
O contribuinte, entretanto, limita-se a alegar, de forma genérica, que não foram
excluídos cheques devolvidos ou transferências entre contas de mesma titularidade, sem apontar
quais depósitos se enquadrariam nessas hipóteses.
Tal alegação colide com a regra geral da tributação dos depósitos bancários,
segundo a qual cabe ao contribuinte comprovar a origem de cada depósito. Isso decorre do inc. I,
§3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96, que expressamente estabelece que, para fins de apuração da
receita omitida, cada crédito deve ser analisado isoladamente, exigindo prova individualizada de
sua origem.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
8
Portanto, compete ao contribuinte demonstrar, de maneira inequívoca, a relação
entre cada crédito e a operação correspondente. Sem essa comprovação, alegações genéricas são
inócuas.
Além disso, os documentos que acompanham o auto de infração (fls. 16 a 102)
demonstram que, na formação da base de cálculo, foram excluídos créditos no montante total de
R$ 2.789.674,36, identificados como cheques devolvidos/estornos, bem como o valor declarado
na DIRPF/2017, de R$ 38.000,00. A fiscalização assinalou ainda, no Relatório Fiscal, que não
integrou à base de cálculo depósitos oriundos de transferências entre contas do próprio
contribuinte, quando tal informação pôde ser inferida do histórico bancário.
Assim, para sustentar a existência de eventual erro técnico na apuração da base de
cálculo, deveria o contribuinte ter juntado prova documental concreta demonstrando o uso das
contas bancárias conforme alegado, estabelecendo relação entre cada depósito/crédito e os
documentos correspondentes.
Esse mesmo raciocínio vale para a alegação de que determinados créditos apenas
transitaram pela conta por pertencerem a terceiros. Caso essa fosse, de fato, a origem dos
depósitos, caberia ao contribuinte apresentar documentação apta a demonstrar a alegação, o que
inocorreu.
Registre-se ainda que a sistemática prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, destinada
a apurar omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários, não se confunde com a análise
de variação patrimonial. Desse modo, é incorreta a utilização genérica de disponibilidades
anteriores como se representassem saldo de caixa.
Também descabe alegar que depósitos efetuados em um mês justificariam a origem
de depósitos subsequentes, nos termos da Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Adicionalmente, pretende o contribuinte comparar suas disponibilidades
financeiras apenas com os depósitos de origem não comprovada. Caso fosse admitido o uso
genérico de disponibilidades para justificar depósitos, essa comparação deveria abranger todos os
créditos verificados na conta, inclusive aqueles cuja origem foi comprovada, e não apenas os
objetos do lançamento.
Embora pessoas físicas não estejam obrigadas a manter escrituração contábil de
suas atividades, salvo em situações específicas referentes ao livro Caixa, a Lei no 9.430/96 impõe a
necessidade de comprovar a origem dos recursos creditados em contas bancárias.
Dessarte, caberia ao contribuinte conservar registros que permitissem identificar os
depósitos e respectivos recursos geradores, bem como documentação que demonstrasse a
vinculação entre ambos.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.872 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720971/2019-84
9
Quanto à insurgência em relação à fixação do fato gerador em 31/12/2016, ainda
que os valores tenham sido recebidos mensalmente ao longo do ano-calendário de 2016, trata-se
de entendimento consolidado no âmbito administrativo, conforme Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No que se refere às decisões administrativas juntadas pelo impugnante, cumpre
observar que tais entendimentos vinculam apenas as partes envolvidas naqueles processos, não
irradiando efeitos para o presente caso.
Ainda que fosse diferente, é importante destacar que parte da jurisprudência citada
pelo impugnante refere-se a lançamentos anteriores à vigência da Lei no 9.430/96, cujo art. 42
sustenta a presunção adotada no presente lançamento. Assim, tais precedentes decorrem de
regime jurídico distinto e já superado.
Dessa forma, permanecendo os depósitos sem origem comprovada, mantém-se a
presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 588
DF CARF MF
Original